Tribunal: STF
Processo: HC 80573
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME
MILITAR. DESERÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099/95,
ART. 89. APLICABILIDADE. L. 9.839/99 QUE, POR SER POSTERIOR, NÃO SE
APLICA AO CASO (CF, ART. 5º, INCISO XL e CP, ART. 2º, PARÁGRAFO
ÚNICO).
                A norma que impede a concessão de sursis quando o
 agente
houver sido condenado por crime de deserção em tempo de paz (CPM,
art. 88, inciso II, "a"),  não foi recepcionada pela L. 9.099/95.
               Aplica-se à deserção o instituto da suspensão
 condicional
do processo (L. 9.099/95, art. 89), cuja concessão não se vincula à
natureza do crime, mas à pena cominada ao delito.
               Hipótese em que há condições, em tese, de ser procedida
 a
suspensão condicional do processo, desde que examinados e
preenchidos os demais requisitos do art. 89 da L. 9.099/95.
L. 9.839/99 que, por ser posterior, não se aplica ao caso
(CF, art. 5º, inciso XL e CP, art. 2º, parágrafo único)
               HABEAS deferido.